Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722145-67.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS EMBARGADO: KELLY CRISTINA DE CARVALHO, EDGARD MOREIRA FEITOSA D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora